Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE PERNOITE EM HOTEL. ACOMODAÇÃO DE BAIXA QUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 20279637 e ID 20511268), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID 20279636) interposto pela autora contra a sentença que. julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a pagar-lhe a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por dano moral.
3. Nas razões recursais, alega ter adquirido passagens aéreas para os trechos Brasília - Porto Alegre – Brasília, com retorno previsto para o dia 21/10/2019, às 20h45min, todavia o voo foi cancelado, sem qualquer aviso prévio, e remanejado para o dia seguinte. Sustenta ter sido acomodada pela ré/recorrida em hotel de péssima qualidade que, além de muito antigo, possuía “acomodações imundas, mofadas e com mal cheiro”. Alega que o Juízo “a quo” não levou em consideração a capacidade econômica da empresa ré/recorrida, tampouco a extensão do dano e o caráter didático e pedagógico que deve ter a sentença ao fixar o valor da indenização por dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
6. No caso, verifica-se que as alegações da autora/recorrente carecem de sustento probatório, porquanto não colacionou aos autos fotos, vídeos ou qualquer elemento de prova que permita aferir o estado em que se encontrava o quarto no hotel que foi oferecido pela empresa ré/recorrida para a demandante pernoitar com sua família (art. 373, I do CPC).
7. Assim, verifica-se não haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, uma vez que o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.